Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS (ART. 1.699 DO CC E ART. 15 DA LEI N. 5.4788/68). REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR FIXADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA NÃO COMPROVADA. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ocorre a preclusão da decisão monocrática que conhece parcialmente do agravo de instrumento, quando não impugnada a tempo e modo pela parte recorrente.
2. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
3. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968). Incumbe ao agravado, como autor e pretendente à redução do valor dos alimentos prestados à filha menor agravante, o ônus de comprovar a alteração de suas possibilidades financeiras, nos termos do art. 373, I, do CPC. A verificação da efetiva modificação na capacidade/possibilidade de prestar alimentos à filha menor para acolhimento da pretensão revisional dependerá da produção de elementos de prova sobre o alegado, porque inadmissível a deliberação com base em elementos de informação essencialmente contemporâneos à fixação do valor da obrigação alimentar objeto do pleito revisional.
4. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de redução liminar dos alimentos fixados judicialmente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter o valor até que seja elucidada a situação fática depois de exaurido o contraditório em tempo real em cognição exauriente.
4. Inexistentes elementos de convicção que possam atestar ter suportado o alimentante/agravado redução da capacidade financeira na proporção por ele alegada, deve ser cassada a decisão recorrida que diminuiu liminarmente os alimentos fixados em 3 salários mínimos para 1,5 salário mínimo.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.